Tribunal: TJPA
Processo: 0007939-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração. 3– Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém (PA), data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007939-15.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIANY CORDEIRO COELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3291533, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, em remessa necessária, reformei a sentença somente para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de custas processuais, mantendo a decisão em seus demais termos, nos autos da Ação Ordinária para Incorporação de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), com Pedido de Liminar, movida por
ROSIANY CORDEIRO COELHO.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente da nulidade da r. decisão guerreada, da ausência de prestação jurisdicional de forma plena, omissão acerca dos argumentos apontados pelo ora recorrente em suas razões de embargos de declaração e violação aos art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c o 489 § 1º, IV e VI, ambos do CPC.

Aduz da prejudicial de mérito e da prescrição quinquenal do fundo de direito.

Alega, no mérito, da inexistência de direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins, da nulidade do contrato temporário imposta pelo art. 37 § 2º da CF/88, da impossibilidade de produção de efeitos e da ineficácia
ex tunc
.

Pontua da inexistência de direito à averbação de tempo de serviço para fins de percepção de adicional por tempo de serviço do período em que o vínculo era temporário e da improcedência do pedido.

Ante esses argumentos, requer o agravante que “seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que seja declarado a nulidade da decisão recorrida que julgou os aclaratórios, para que haja manifestação explícita acerca das omissões apontadas nos embargos de declaração. Acaso ultrapassada a preliminar, o que não se acredita, pugna subsidiariamente seja acolhido o agravo para ao reparar a decisão monocrática, dar reforma à mesma, julgando improcedente a ação, com o acolhimento dos fundamentos que vem sustentando o Estado desde a defesa, reiterado na apelação, tudo como medida de justiça”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 9183694.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Quanto a prescrição arguida como prejudicial de mérito pelo Estado do Pará, exponho ser pacífico o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910 /32, afastada a aplicação do Código Civil. Ademais, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85/STJ:

NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993 p. 13283

Assim, tratando-se de pretensão formulada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável é, realmente, o quinquenal, estabelecido pelo referido decreto, conforme entendimento assentado na jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR SERVIDOR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A Primeira Seção desta Corte, em Sessão de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. HAMILTON CARVALHIDO, consolidou o entendimento de que o art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica" (AgRg no AREsp 34.053/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/5/2012).

2. Uma vez que o Tribunal de origem consignou ser aplicável o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, senão em julgamento contrário à pretensão do recorrente, situações que não se confundem.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 111.115/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012). Grifado.

In casu
, a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que em ações de revisão de vencimentos ou de benefícios previdenciários, não prescreve o fundo do direito, ou seja, o direito à revisão em si, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO ATINGIDO. SUMULA 427/STJ. 1. "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento" (Súmula 427/STJ).

2. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição/ somente atinge as parcelas não pagas antes dos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançando assim o chamado fundo de direito. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 28527 RS 2011/016442-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2013)

A posteriori, como é de amplo conhecimento, o legislador constitucional estabeleceu como princípio geral, a obrigatoriedade de aprovação em concurso público de provas e de títulos, para a investidura em cargo público. A dispensa deste requisito somente pode ocorrer diante de situação excepcional, visto que a subtração de cargos ao regime de provimento por concurso há de ser ditada por questões de ordem objetiva, inerentes à respectiva natureza dos cargos, senão, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Hely Lopes Meirelles, assim leciona sobre concurso público, verbis:

O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração para obterse a
moralidade, eficiência e aperfeiçoamento de serviço publico, e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei, consoante determina o art. 37, II da CF
. Grifado.

A autora é servidora pública estadual efetiva do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com identidade funcional n° 57201784/1, lotada na Defensoria Pública do Estado - tal como comprova contracheques em anexo - (doc. anexo). Ocorre que a requerente recebia - incorporado em sua remuneração - Adicional por Tempo de Serviço na base de 15% desde o mês de fevereiro de 2010, o qual, a partir do mês maio de 2013 deveria ter sido reajustado para 20%, porém em maio de 2012 a Secretaria de Estado de Administração – SEAD determinou a permanência em 15% do ATS, por não haver reconhecido seu tempo de serviço temporário anterior.

Observa-se dos autos que a parte autora ingressou nos quadros de servidores do Estado do Pará no ano de 2008 e nos termos da Certidão n° 201/2008 do GGP-DP, setor de pessoal da Defensoria Pública, a servidora procedeu à averbação de 07 anos, 03 meses e 03 dias referentes a cargos que exerceu perante administração pública antes de seu ingresso, sendo 01 ano, 04 meses e 07 dias (temporário) e 05 anos, 10 meses e 24 dias (efetivo), ambos junto à Secretaria Municipal de Saúde/SESMA-PMB).

Com isso a autora fez jus ao percentual de 10% de ATS o qual foi reajustado em 15% ao completar os 09 anos de atividade como servidora pública (municipal/SEMSA-PMB e estadual/DPPA) em maio de 2010, tendo percebido regularmente de maio/10 a maio/2013, ocasião em que NÂO fora reajustado para 20%, permanecendo em 15% até a presente data, por determinação da SEAD.

Vale lembrar que a autora procedeu ao pedido de incorporação através do Processo 2008/0000512089-SEAD, tendo recebido Parecer Jurídico favorável à incorporação da Consultoria Jurídica da Defensoria Pública, vide Parecer n° 220/2009- CJ\DP, em anexo, no entanto, o Parecer n° 001\2012-PGE da Procuradoria Geral do Estado não reconheceu o período trabalhado sob o vínculo temporário alegando que o mesmo não pode ser considerado para fins de ATS, mas tão-somente para os fins de aposentadoria, vide Comunicado do Coordenador de Controle e Movimentações de Pessoas da SEAD a Defensoria Pública determinando a instauração de processo administrativo de invalidação do ato que reconheceu o direito, bem como a permanência do percentual de 15% de ATS, em anexo.

Como é de conhecimento, as contratações temporárias realizadas pela Administração Pública destinam-se a "atender à necessidade temporária de excepcional interesse público", com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca do tema, leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

"A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, 'necessidade temporária'), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar." ("Curso de Direito Administrativo", 16ª Ed., Malheiros, São Paulo: 2003, p. 261).

No caso dos autos, a admissão da autora para o setor de pessoal da Defensoria Pública se deu sem concurso público, por contrato temporário, o qual foi sucessivamente renovado ou prorrogado, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

Trata-se, sem dúvida, permissa venia, de expediente censurável e que contende com princípios constitucionais que devem governar a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e, de modo particular, com a regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Todavia, a despeito de tal irregularidade, não se pode dizer que a contratação não gera efeitos jurídicos. Aceitar isso seria prestigiar e favorecer aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor (leia-se também trabalhador) que, de boa-fé, desempenhou dignamente o seu trabalho.

Não se nega que o ATS deve ser percebido apenas pelos servidores estatutários do Estado do Pará, pois se trata de vantagem prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado. Todavia, tal fato não impede que o referido adicional, quando pago a servidores estáveis, como é a autora atualmente, leve em conta o tempo de serviço total na Administração Pública, independentemente da espécie jurídica do vínculo do agente público com ela, conforme consta da redação do art. 70, §1°, 128 e131, todos do RJU e transcritos na petição inicial.

Dessa forma, vem decidindo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de Minas Gerais, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÁO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO Á PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 O art. 70, § 1° da Lei n° 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão.

2- 0 serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes.

3 Á unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

(TJ-PA - MS: 201330141130 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 12/02/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL – ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIASPRÊMIO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO - POSSIBILIDADE. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5°, da Constituição da República de 1988.Aoservidor do Estado de Minas Gerais que ingressou no serviço público mediante contrato de serviço temporário, antes da Emenda à Constituição Estadual 57/2003, e foi posteriormente provido em cargo efetivo mediante aprovação em concurso público, é assegurada a contagem do tempo de serviço temporário prestado para fins de férias prêmio e adicionais por tempo de serviço, nos termos dos arts. 112, 116e118do ADCT da Constituição Estadual de 1988. (TJ-MG - AC: 10024130412042001 MG , Relator: Fenando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/05/2014, Câmaras Cíveis / 5® CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014)

Não obstante, é necessário registrar que, não subsiste o argumento do Estado de impossibilidade de incorporação do ATS de servidor temporário, tendo em vista a vinculação da Administração ao princípio da legalidade e, ainda ressalta-se que, referida restrição, somente poderá a Administração Pública fazer algo que a lei determina, portanto, há permissivo legal para dirimir o tal conflito inserido nos artigos 70 e 131, do RJU, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº: 0006416-27. 2017.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: NICELMA LÚCIA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO: NICELMA LÚCIA LIMA DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 25.300) IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: MARIA TEREZA ROCHA) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2 – Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009.

3 – Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ.

4 – Mérito. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

7 - Segurança concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022